Tribunal: TJBA
Processo: 0300579-18.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300579-18.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: M.C.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, ULISSES GOMES ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS. PODER-DEVER DO JUIZ DE INDEFERIR PROVAS DESNECESSÁRIAS. ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS FINANCEIROS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NO CONTRATO. LEGALIDADE DOS JUROS DE MORA COBRADOS. DECRETO 413/69. INAPLICABILIDADE DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é eminentemente de direito e os documentos carreados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

3. Não há ilegalidade na cobrança de juros de mora quando previstos expressamente no contrato e em conformidade com o Decreto 413/69, que em seu art. 5º, parágrafo único, autoriza a elevação da taxa de juros em 1% ao ano em caso de mora.

4. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às cédulas de crédito industrial destinadas ao fomento da atividade produtiva empresarial, por não se enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0300579-18.2017.8.05.0274, em que figuram, como apelantes,
M.C.A.

- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
, e, como apelado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora